Tribunal: TJBA
Processo: 8021491-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021491-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIANA MOURA DE AGUIAR e outros

Advogado(s)
:
TIAGO TRINDADE MENDES DE SOUZA, FELIPE DA COSTA E ALMEIDA

AGRAVADO: MARCOS MONTENEGRO CERQUEIRA DE OLIVEIRA e outros (7)

Advogado(s)
:
DIALUAR PASSOS MACEDO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO QUE INVALIDOU ASSEMBLEIA DE 13/06/2024. PLAUSIBILIDADE E PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DA PRETENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I- As agravantes pretendem a reforma da decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Assembleia Condominial “Ordinária”, suspendeu os efeitos da assembleia condominial realizada em 13/06/2024.

II- Os argumentos alçados pelos recorridos foram acompanhados de documentos suficientes que,
em juízo de cognição sumária
, indicam a irregularidade/ilegalidade do ato que invalidou a assembleia ocorrida em 13/06/2024, e elegeu, na assembleia realizada em 07/07/2024, nova síndica do condomínio.

III- A suspensão do ato que anulou a assembleia de 13/06/2024
preservará o resultado útil da pretensão deduzida na petição inicial
, que busca a nulidade do referido ato de invalidação, com a confirmação da síndica eleita naquela oportunidade. Isso porque,
encarrada a gestão iniciada com a eleição ocorrida na assembleia de 09/07/2024, nada mais restará a ser perseguindo nesta demanda pela perda superveniente do objeto
.

IV- AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMEMTO
interposto por
ROSEMAR SMERA BATISTA E MARIANA MOURA DE AGUIAR,
em face da decisão proferida nos
Ação Declaratória de Nulidade de Assembleia Condominial “Ordinária” Realizada em 09 de Julho de 2024 e Validade da Assembleia Ordinária de 13 de Junho de 2024 com Pedido de Tutela Provisória de Urgência; c/c Exibição de Documentos
,
ajuizada por
CARMOSINA DA CUNHA L'ABBATE e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no
sentido de
NEGAR P
ROVIMENTO
a este recurso,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)